Tribunal: STJ
Processo: 0704710-13.2024.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2229288 - DF(2025/0319854-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MARIO HABKA
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO PORTO - DF027291
CASSIUS FERREIRA MORAES - DF034276
EMBARGADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
LUCAS REIS LIMA - DF052320
VINICIUS SILVA CONCEIÇÃO - DF056123
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO
MATERIAL CONSTATADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE
CÁLCULO.
1. Constatado erro material na decisão quanto à base de cálculo dos
honorários de sucumbência, impõe-se o acolhimento dos embargos de
declaração.
2. Embargos de declaração acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:06
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: ca729952-eb35-405d-848c-22d4b28c5716

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2229288 - DF(2025/0319854-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MARIO HABKA
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO PORTO - DF027291
CASSIUS FERREIRA MORAES - DF034276
EMBARGADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
LUCAS REIS LIMA - DF052320
VINICIUS SILVA CONCEIÇÃO - DF056123
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO
MATERIAL CONSTATADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE
CÁLCULO.
1. Constatado erro material na decisão quanto à base de cálculo dos
honorários de sucumbência, impõe-se o acolhimento dos embargos de
declaração.
2. Embargos de declaração acolhidos.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por MARIO HABKA contra
acórdão que conheceu de seu recurso especial para dar-lhe provimento, nos
termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO DE CÂNCER. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.
VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. Vigora, no âmbito das Turmas de Direito Privado, o entendimento de que, nos
conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários,
acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico- hospitalares, é inegável
que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza
condenatória como também possui um montante econômico aferível, sobre o qual
deve incidir o percentual dos honorários, com base no § 2o, do art. 85, CPC/2015.
3. Em se tratando de condenação ao cumprimento de uma obrigação de fazer de
trato sucessivo, a orientação do STJ é no sentido de que a base de cálculo dos
Documento eletrônico VDA54030943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:41:37
Código de Controle do Documento: 0413b71f-855f-4ff7-86ac-cca81be201f5

honorários advocatícios dela decorrente deve seguir os parâmetros insertos no do
(art. 260 do , qual seja, o somatório
das prestações
art. 292 CPC/2015 CPC/1973)
vencidas mais um ano de parcelas vincendas.
4. Recurso especial conhecido e provido.

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma a ocorrência
de contradição no acórdão embargado que reconhece a necessidade de se fixar os
honorários sobre o valor da condenação, conforme restou determinado no
dispositivo do acórdão, tendo, contudo, estabelecido na conclusão do voto, a base
de cálculo como o valor da causa.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Do erro material quanto à base de cálculo dos honorários de
sucumbência
Sustenta a parte embargante a existência de erro material no acórdão
que, embora tenha delineado entendimento a respeito de a condenação na
obrigação de fazer que recai sobre o plano de saúde, possuir caráter condenatório,
além de expressão econômica aferível, sendo, portanto, base para a fixação dos
honorários de sucumbência, acabou por fazer constar na conclusão do voto que os
honorários deveriam recair sobre o valor da causa.
Com razão a parte embargante, pois verifica-se a ocorrência do
apontado erro material, uma vez que o voto embargado fundamenta-se na
jurisprudência do STJ a respeito da base de cálculo da sucumbência em
condenações advindas dos conflitos de direito material entre operadora de plano
de saúde e seus beneficiários, acerca do alcance da cobertura de procedimentos
médico-hospitalares, que culmina em condenação de valor aferível, servindo de
base de cálculo para os honorários de sucumbência.
Nesse cenário, necessário o acolhimento dos presentes embargos para
sanar o erro material apontado e determinar que os honorários recaiam sobre o
valor da condenação. E nos termos do
§2o, do CPC, restam firmados em
art. 85,
12%.

Documento eletrônico VDA54030943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:41:37
Código de Controle do Documento: 0413b71f-855f-4ff7-86ac-cca81be201f5

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, ACOLHO os embargos de declaração para fixar os
honorários de sucumbência em 12% sobre o valor da condenação.
Documento eletrônico VDA54030943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:41:37
Código de Controle do Documento: 0413b71f-855f-4ff7-86ac-cca81be201f5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.229.288 / DF
Número Registro: 2025/0319854-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07047101320248070001 7047101320248070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIO HABKA
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO PORTO - DF027291
CASSIUS FERREIRA MORAES - DF034276
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
LUCAS REIS LIMA - DF052320
VINICIUS SILVA CONCEIÇÃO - DF056123
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIO HABKA
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO PORTO - DF027291
CASSIUS FERREIRA MORAES - DF034276
EMBARGADO : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
LUCAS REIS LIMA - DF052320
Documento eletrônico VDA55073300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:51
Código de Controle do Documento: 66c41538-f344-4a25-b194-bc5344f987be

VINICIUS SILVA CONCEIÇÃO - DF056123
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:51
Código de Controle do Documento: 66c41538-f344-4a25-b194-bc5344f987be